Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSO N.: 0727263-96.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO(A): ROSANA APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de Rosana Aparecida da Silva (processo n. 0715131-66.2018.8.07.0003), indeferiu o pedido de substituição processual ou de sua inclusão na lide na qualidade de assistente litisconsorcial. Em suas razões recursais (ID 18228178), o agravante aduz que adquiriu, a título oneroso, os direitos sobre os créditos pertencentes àquele ocupante atual do polo ativo da demanda de origem, conforme se verifica do termo de cessão. Sustenta que o art. 778, § 1o, III, do CPC autoriza o credor cessionário prosseguir em demanda já em trâmite, revelando-se desnecessário o consentimento da parte contrária para que ocorra a cessão ou a substituição processual. Argumenta que o § 2o do art. 109 do CPC autoriza o ingresso do credor cessionário na lide, na qualidade de assistente litisconsorcial. Assinala que exsurge dos autos o interesse jurídico da parte. Aponta que o periculum in mora se configura diante da determinação de arquivamento do feito, bem como pela impossibilidade de o credor cessionário perseguir o objeto da demanda, o que pode culminar na depreciação ou perdimento do bem. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se determine a substituição processual ativa ou sua inclusão no polo ativo do processo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que se proceda à alteração definitiva do polo ativo da lide ou sua inclusão como assistente litisconsorcial. Preparo recolhido (ID 18228173). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, depreende-se que, a despeito de não consubstanciar requisito de validade da cessão de direitos, revela-se necessária a notificação ao devedor para que a cessão seja eficaz em seu desfavor, nos termos do art. 290 do Código Civil. Entretanto, verificando, de plano, que não houve a citação da parte ré nos autos de origem, mostra-se crível que a exigência de notificação possa ser suprida pela citação. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Corte, no qual figurou como agravante Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. POLO ATIVO. SUBSTITUIÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Em regra, para ter eficácia em relação ao devedor, a cessão de crédito deve ser a ele notificada, conforme art. 290 do Código Civil. 2. Contudo, não tendo ocorrido, ainda, a citação da parte ré, a exigência de prévia notificação se torna despicienda, eis que pode ser suprida pela citação, que acabará cientificando o devedor sobre a cessão de crédito, podendo este, então, defender-se a tal respeito. 3. Agravo provido. (Acórdão 1112645, 20160020338426AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Pág.: 352/356) Não obstante se vislumbre a probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, do exame prévio aos autos de referência, vê-se que o Juízo de origem não determinou o arquivamento do feito, mas, sim, a suspensão até o prazo final estabelecido para pagamento no acordo firmado entre a ora agravante e a ré. Além disso, não se mostra prudente, em sede liminar, a pronta substituição processual requerida, tampouco a inclusão da ora recorrente na qualidade de assistente litisconsorcial. Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição sumária, própria do momento processual, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a viabilizar a concessão da tutela vindicada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC) Brasília/DF, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora